Tribunal: TJBA
Processo: 8029382-52.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029382-52.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MJR SERVICOS DE SEGURANCA LTDA.

Advogado(s)
:
SERGIO PLAZZI MASCARENHAS, FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS

AGRAVADO: GILDETE MUNIZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, opostos por Gildete Muniz de Oliveira com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJ/BA que, ao prover Agravo de Instrumento interposto por MJR Serviços de Segurança Ltda., deferiu a gratuidade da justiça à agravante e a liminar de reintegração de posse. A embargante alega omissões e contradições no julgado, relativas à concessão da gratuidade, à ausência de análise de argumentos sobre fraude e função social da propriedade, à natureza da posse, à irreversibilidade da medida liminar e à ausência de perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição quanto aos fundamentos adotados para concessão da gratuidade da justiça e da liminar possessória; (ii) definir se os embargos constituem mera rediscussão do mérito, hipótese vedada pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis sempre que identificadas omissões, obscuridades ou contradições no julgado, sendo inadmissíveis como sucedâneo recursal para simples reexame do mérito.

A alegação de contradição quanto à gratuidade da justiça não prospera, pois a decisão anterior não vincula o colegiado em cognição exauriente, tendo sido apresentada documentação suplementar suficiente para a concessão do benefício com base no art. 99, §3º, do CPC.

Os argumentos relativos à simulação, fraude e origem da posse demandam dilação probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento, não sendo omissos por serem considerados insuscetíveis de análise na via eleita.

A análise da natureza da posse foi realizada de forma implícita com base nas notificações extrajudiciais anteriores ao ajuizamento da ação, configurando posse nova nos termos do art. 561 do CPC, o que afasta omissão relevante.

A irreversibilidade da medida foi implicitamente afastada ao se reconhecer o periculum in mora e a possibilidade de concessão liminar sem audiência, conforme o rito especial do art. 562 do CPC, inaplicando-se o art. 300, §3º, do CPC.

O acórdão embargado ponderou adequadamente os argumentos sobre a função social da propriedade e direito à moradia, concluindo que não restou demonstrada situação de vulnerabilidade impeditiva da reintegração, tratando-se de valoração da prova e não de omissão.

A rejeição da preliminar de inadequação da via eleita se justifica diante da existência de alegações objetivas passíveis de apreciação nos termos do art. 1.022 do CPC, ainda que não acolhidas no mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A reapreciação da gratuidade da justiça é possível em sede de agravo de instrumento, mesmo após decisão interlocutória anterior em sentido contrário, desde que apresentada documentação suficiente.

Alegações que demandem dilação probatória não configuram omissão passível de sanção por embargos de declaração.

A irreversibilidade da medida liminar possessória não impede sua concessão quando preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 562 do CPC.

A divergência quanto à valoração da prova não caracteriza omissão ou contradição sanável por meio de embargos de declaração.

A via dos embargos declaratórios é adequada quando há indicação objetiva de vício no julgado, ainda que não reconhecido no mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8029382-52.2021.8.05.0000
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora